Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-87.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701451-87.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP APELADO: MARINALVA DA SILVA FERREIRA DE MEDEIROS D E S P A C H O Os autos foram remetidos a esta instância recursal por força de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em face do pedido formulado pela parte autora, visando a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes (ID 52149973), consignou no decisum que “a competência para homologar desistência do recurso de apelação interposto é do Tribunal ad quem” (ID 52149977). É o relato do essencial. “Data vênia” das considerações expostas pelo d. Juízo monocrático (ID 165409165 dos autos de origem), o processo não foi sentenciado, tampouco houve interposição de apelação ou de qualquer outro recurso direcionado a esta instância recursal. Inclusive, os IDs mencionados na decisão que determinou a subida dos autos não encontram correspondência na movimentação processual detalhada no processo. De fato, verifica-se, na verdade, o não exaurimento da prestação jurisdicional no Juízo de origem. Com essas considerações, DETERMINO o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, mediante adoção das providências que entender cabíveis aos requerimentos que lhe foram submetidos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator